Tribunal: TJES
Processo: 0002958-84.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002958-84.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002958-84.2019.8.08.0004

EMBARGANTE/APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sindicato em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação em custas e honorários, mantendo a extinção da ação civil pública por inadequação da via eleita. A parte embargante aponta omissão quanto à natureza dos direitos discutidos, que seriam individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, o que afastaria a extinção da ação civil pública com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inadequação da via eleita, considerando a ausência de homogeneidade nas situações dos substituídos.
5. Conforme jurisprudência do STJ, não há necessidade de enfrentamento expresso de todas as teses jurídicas levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão no julgado o afastamento da tese de existência de direitos individuais homogêneos quando a decisão analisou expressamente a inadequação da via eleita com base na ausência de homogeneidade entre os substituídos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002958-84.2019.8.08.0004

EMBARGANTE/APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante, ante suposta omissão no acórdão id. 12163884, que deu parcial provimento ao recurso apenas para desconstituir a condenação em custas e honorários.

Em suma, a parte embargante aponta, em suas razões id. 14134931, suposta omissão quanto à origem comum que ocasionou lesão aos interesses dos substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual. Por isso, defende ser indevida a extinção da ação civil pública na origem com amparo no art. 485, VI do CPC. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para sanar referido vício, com efeito modificativo, bem como, requer o prequestionamento para fins de viabilizar a admissão de recurso especial/extraordinário.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais da apelação cível e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sem o vício de omissão apontado, pois se entendeu de forma expressa pela configuração da pretensão autoral - de reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS mediante nulidade de contratos temporários - como individual e específica.
In verbis
:

“Ocorre que a presente ação tem como objetivo a declaração de nulidade de todos os contratos temporários firmados pelo recorrido com os substituídos e, consequentemente, a sua condenação ao pagamento do FGTS e das multas correspondentes. No entanto, tal pedido não pode ser veiculado por meio de ação civil pública, conforme estipulado expressamente pelo parágrafo único,
1
do art. 1º, da Lei nº 7.347/1985.

Além disso, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, sob o regime de repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
o direito ao recebimento do FGTS é garantido apenas aos trabalhadores que prestaram serviços à administração pública por meio de contratos temporários sucessivos que tenham sido declarados nulos
ou inconstitucionais.

Portanto, a simples existência de um contrato temporário não é suficiente para o desiderato pretendido pelo apelante, sendo
necessário verificar se houve sucessivas renovações que descaracterizaram o caráter temporário do vínculo com a administração pública, o que justificaria o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS
.

No caso em apreço,
as contratações realizadas pela Municipalidade ocorreram em momentos distintos, com renovações individualizadas para cada servidor
. Isso dificulta a identificação de uma homogeneidade de direitos, pois
cada situação exige uma análise individual e específica. Assim, não é possível presumir que a situação descrita pelo sindicato na inicial se aplica a todos os servidores contratados temporariamente
.”

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, o que não é admissível.

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.